Tribunal: TJES
Processo: 0001699-63.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001699-63.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA APARECIDA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Maria Aparecida Fernandes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que a condenou pelos crimes de roubo tentado (art. 157, caput c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), com pena fixada em 05 anos de reclusão e 130 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) verificar se há ausência de tentativa de roubo, apta a justificar a absolvição;
(ii) alternativamente, analisar a possibilidade de desclassificação do roubo para porte de arma ou aplicação da fração mínima na redução pela tentativa;
(iii) correção de erro material na pena definitiva fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, especialmente pela declaração da vítima que relatou ter sofrido grave ameaça com o anúncio do assalto.
4. A conduta da apelante ultrapassou a fase preparatória, ingressando na fase executória do crime de roubo, sendo frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade.
5. Inviável a desclassificação pretendida, pois os delitos de porte ilegal de arma de fogo e roubo tentado ocorreram com desígnios autônomos e em momentos distintos, caracterizando concurso material.
6. A fração de 1/2 aplicada à tentativa mostra-se proporcional ao iter criminis percorrido.
7. Correção de erro material na parte dispositiva da sentença, para constar a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, conforme efetivamente fixado na fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Correção de ofício do erro material da sentença.

Tese de julgamento
:

Caracteriza-se a tentativa de roubo quando presente a grave ameaça e o início de execução do crime, sendo a consumação impedida por fator externo à vontade do agente.

É cabível o concurso material entre os crimes de roubo tentado e porte ilegal de arma de fogo quando demonstrada a autonomia das condutas.

Erro material na sentença pode ser corrigido de ofício pelo Tribunal, quando evidenciado nos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 14, II, e 157, caput; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator, com correção de ofício do erro material constante na sentença.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
MARIA APARECIDA FERNANDES
, em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que a condenou pela prática do crime de roubo tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP) e do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

Em suas razões recursais, pleiteia a absolvição por inexistência de tentativa de roubo.

Subsidiariamente requer a desclassificação do roubo para o delito de porte de arma, ou a aplicação da redução máxima pela tentativa.

Se mantida a pena, que seja corrigido o erro material quanto à pena definitiva efetivamente aplicada.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

"No dia 21 de janeiro de 2016, no Shopping Boulevard, localizado a Rodovia ES 060, Vila Velha/ES, a denunciada MARIA APARECIDA FERNANDES, tentou subtrair para si uma bolsa da loja "Sonho dos Pés", mediante grave ameaça e de posse de uma arma de fogo, só não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Que a denunciada chegou à loja simulando querer comprar uma bolsa, e, ao chegar ao caixa, trazendo consigo uma arma de fogo, anunciou o assalto, que não se consumou em razão da chegada de uma cliente.

No caso concreto, analisando os autos entendo que a condenação deve ser mantida.

A vítima, desde a gênese, e em juízo, relatou a grave ameaça perpetrada pela ora apelante, apenas destacando que a mesma se consolidou com o anúncio do assalto, mesmo sem ter avistado a arma que estava na bolsa da denunciada/apelante.

Diferentemente do sustentado pela defesa, o
iter criminis
do roubo foi percorrido até a fase executória. A vítima Lorrane da Silva Vieira foi enfática ao declarar que a apelante anunciou o assalto dizendo "fique quieta que é um assalto", impedindo sua reação.

Verificado que o anúncio do assalto gerou o efeito intimidativo de diminuição da resistência da vítima, resta caracterizada a grave ameaça, elementar do crime de roubo.

A consumação apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade da ré, dada a intervenção fortuita de uma cliente no estabelecimento.

O pleito de desclassificação, portanto, não merece prosperar. Na verdade, no caso concreto os crimes de roubo tentado e porte ilegal de arma de fogo foram consumados em momentos distintos e com desígnios autônomos.

A conduta de portar a arma de forma irregular preexistia e subsistiu ao ato da tentativa de roubo, configurando o concurso material de crimes.

No que tange a tentativa de roubo, entendo que a fração de
1/2 (metade)
fora aplicada com juridicidade para redução da pena, se considerado o início da execução, a iminência do resultado, a proximidade da consumação, estando o ponto fundamentado de acordo com o percurso do
iter criminis
.

O
erro material na parte dispositiva da sentença deve ser corrigido para reafirmar que a condenação, decorrente dos delitos perpetrados e do concurso material, se consolidou no importe de 05 (cinco) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
no mérito. Contudo,
DE OFÍCIO
, procedo à
RETIFICAÇÃO
do erro material constante no dispositivo da sentença, para que onde se lê "05 (quatro) anos", passe a constar, de forma correta e definitiva,
05 (cinco) anos de reclusão
, mantendo-se o regime inicial semiaberto e os demais termos da condenação.

É como voto.

Des.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator